Tribunal: TJSP
Processo: 1501026-73.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso do corréu Kleber buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso do corréu Kleber buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso da corré Wendy buscando a aplicação do redutor previsto no artigo 41, da Lei de Drogas, e o abrandamento do regime prisional Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que proferida. Circunstâncias dos fatos que denotam dedicação dos acusados a atividades criminosas e inviabiliza a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Parcial retratação da corré Wendy que impede a incidência do artigo 41, da Lei de Drogas. Penas, regime prisional fechado e vedação de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos mantidos. Recursos defensivos não providos.